Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SUSPENSÃO DAS PARCELAS ASSUMIDAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA

1. Ex vi do art. 300 do CPC, concede-se a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, não se confirma a probabilidade do direito para rescindir o contrato de compra e venda e de financiamento, sem que haja um mínimo de contraditório, tampouco se mostra viável a suspensão das parcelas assumidas em financiamento firmado com o segundo agravado.
3. Mantém-se a decisão a quo que indeferiu o pedido, considerando que pela simples análise dos fatos e documentos apresentados não seria possível aferir a probabilidade do direito invocado.
4. Recurso desprovido.